Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700087-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORGANA MELO MOURA MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MORGANA MELO MOURA MIRANDA em face de decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo 0719650-29.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido pra determinar que a suspensão do ato que a excluiu do concurso para Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e possibilitar a sua participação nas demais fases do concurso. Em seu recurso, a parte autora agravante alega que houve violação aos princípios da isonomia e dignidade da pessoa humana. Defende que houve a alteração do Edital que aumentou o teste de corrida de 2100 metros para 2200 metros em 12 minutos. Aduz que não se recuperou completamente do parto do seu filho e que chegou para fazer a prova às 8:00, sendo que o teste foi realizado somente às 11:00 com sol e calor intensos. Aduz que houve falha na realização do exame, sendo prejudicada. Defende a irregularidade na condução do teste de corrida, o que acarretou sua exclusão do certame. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência.Ao final pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a sua participação nas demais fases do concurso, até o julgamento do mérito da demanda. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, os requisitos não estão presentes. Conforme consignado pelo juízo de origem, as alegações da parte autora sem o devido contraditório e ampla defesa não é possível confirmar a tese sustentada. Com efeito, não há nulidade na alteração do edital sendo que foi realizado com meses de antecedência à realização da prova física, bem como amplamente divulgado aos participantes do certame. O alegado prejuízo quanto ao horário da realização do teste de corrida, bem como eventual impossibilidade física no momento da realização da prova não foram comprovados documentalmente (art. 373, I do CPC). Com efeito, em sede de cognição sumária não é possível determinar sua Neste sentido, confira-se precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM TESTE FÍSICO. PROVA DE CORRIDA PARA MULHERES. EDITAL ALTERADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. 1. O Código de Processo Civil prevê, nos termos do artigo 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É pacífico na jurisprudência pátria que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a banca examinadora ultrapassou os limites da legalidade. 3. Não se vislumbra plausibilidade do direito de continuidade das etapas seguintes do concurso público quando a candidata foi declarada inapta na prova de esforço físico por não ter alcançado, na corrida, a distância definida para mulheres em edital retificador previamente publicado e aplicado a todos os candidatos, bem como não ter realizado voluntariamente a prova de natação. 4. Quando ausente evidente ilegalidade no ato que desclassificou a candidata agravante do certame, a concessão de tutela de urgência para realização das demais etapas do concurso público pode gerar prejuízos aos demais candidatos, especialmente se realizada de forma precária e antes de oportunizado o contraditório e a instrução processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1927101, 0723904-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator